Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-94.2025.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTEÇÃO VEICULAR. DEMORA EXCESSIVA PARA CONSERTO DO BEM. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO JUNTADO NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar a título de reparação por danos morais o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
2. Em seu recurso, o autor afirma que houve demora excessiva na execução do serviço, o que o manteve privado de seu veículo por mais de seis meses, período em que sofreu prejuízos significativos por depender do automóvel como única fonte de renda, além de enfrentar sucessivas irregularidades como extravio de chave, informações contraditórias e falsas promessas de conclusão do reparo. Argumenta que o valor fixado em primeiro grau (R$ 1.000,00) é manifestamente irrisório e incapaz de cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, especialmente diante da capacidade econômica da cooperativa, motivo pelo qual requer a elevação do quantum para R$ 10.000,00, em conformidade com a jurisprudência citada e com a extensão dos danos suportados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível a juntada de documentos na fase recursal; (ii) se é devida a majoração do valor arbitrado em primeira instância a título de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inovação recursal. A produção de prova em grau recursal encontra óbice nos princípios do duplo grau de jurisdição, do juízo natural e da ampla defesa. A inclusão de documentos na fase recursal configura inovação recursal quando não demonstrada a impossibilidade de juntada tempestiva. Assim, os limites do recurso devem restringir-se ao que foi arguido e comprovado na fase instrutória da demanda no juízo de origem (acórdãos 1993979 e 1999689).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que a empresa é prestadora de serviços, cujo destinatário final é o consumidor recorrente, conforme previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. Resta incontroverso nos autos que o conserto do veículo do autor foi autorizado em 17/03/2025 e finalizado em 06/10/2025. No caso, a despeito das peculiaridades dos contratos de proteção automotiva firmados por associações, a demora mostrou-se excessiva, uma vez que ultrapassou seis meses para conclusão do serviço.
7. Da análise das circunstâncias, verifica-se que o autor foi privado do uso do bem por tempo excessivo, além da perda do tempo útil em reiteradas cobranças para conclusão do serviço, bem como de idas e vindas à oficina, ante a incapacidade da recorrida de intervir de maneira eficiente e oferecer solução razoável à demanda do consumidor, situação capaz de afetar frontalmente a dignidade do indivíduo.
8. No que toca ao valor da reparação, cabe lembrar que o valor a ser fixado a título de danos morais possui três finalidades, quais sejam, compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição da parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
9. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. No caso, o valor fixado mostra-se irrisório diante dos danos experimentados e se mostra aquém do montante arbitrado pelas Turmas Recursais em situações semelhantes. Impõe-se, dessa maneira, a majoração ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que se revela suficiente para compensar os danos experimentados.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para majorar a reparação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).
12. Isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1999689, R. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, 1a TURMA RECURSAL, J. 16/05/2025, P. 29/05/2025; TJDFT, Acórdão 1993979, R. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 1a TURMA RECURSAL, J. 02/05/2025, P. 16/05/2025.